Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-17.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003193-17.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERALDINA PEREIRA REZENDE - CPF: 655.015.511-87 (EMBARGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JACQUELINE BORGES DE PAULA - CPF: 378.065.991-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EVIDENCIADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Tem-se que os honorários sucumbenciais não foram fixados no caso concreto em favor da parte vencedora no recurso de apelação, conforme previsão contida no §11 do art. 85 do CPC.

Constatada a omissão no acórdão embargado, majoram-se os honorários sucumbenciais à proporção legal, no caso 5% sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003193-17.2012.8.11.0003

EMBARGANTE: JANAINA DE FRANÇA BORGES e JACQUELINE BORGES DE PAULA

EMBARGADA:

GERALDINA PEREIRA REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JANAINA DE FRANÇA BORGES e JACQUELINE BORGES DE PAULA
, contra acórdão desta Câmara (Id. 24335482), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
GERALDINA PEREIRA REZENDE
.

Em suas razões de Id. 25300989, as embargantes apontam omissão no acórdão embargado, na medida em que não fixou os
honorários de sucumbência recursais, nos termos do art. 85, §1o do CPC.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Contraminuta ofertada, conforme Id. 26073470.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JANAINA DE FRANÇA BORGES e JACQUELINE BORGES DE PAULA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 24335482, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à autora demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos valores que embasam a ação de execução.”

Compulsando os autos, verifica-se que diante do desprovimento do recurso de apelação, em consequência manutenção da sentença de primeiro grau, a parte recorrida, atuando em causa própria, opôs os presentes embargos de declaração, alegando que existe omissão no julgado, uma vez que não houve majoração dos honorários advocatícios, em face ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sobre o assunto, o artigo 85, §11 do CPC, prevê:

“Art. 85 ....

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Observa-se nas contrarrazões dos presentes embargos que a parte embargada alega não haver requerimento quanto aos honorários sucumbenciais em grau recursal (Id. 26073470).

Entretanto,
com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários recursais devem ser fixados inclusive de ofício pelo julgador (Câmara ou monocrática), ou seja, não há que se falar mais em
reformatio in pejus
, mesmo quando não há o pedido da majoração em contrarrazões.

Em sentido semelhante, Cury leciona que
"agora o tribunal, ao julgar o recurso interposto, ficará obrigado a majorar o valor dos honorários fixado anteriormente, independentemente de recurso de apelação para discussão da verba honorária, tudo de maneira a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado em sede recursal"
(
CURY, Renato José. ‘Código de Processo Civil Anotado’. Coord. José Rogério Cruz e Tucci
et all
. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2016.
p. 132/133).

Vislumbra-se também que à luz do §17 do art. 85 do CPC,
“os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria”
, como no caso em tela.

Sendo assim, com razão as embargantes, haja vista que com a manutenção da sentença de primeiro grau, ante o desprovimento do recurso de apelação, necessária a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando-se o disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício inúmeras vezes. A exemplo, sob a minha relatoria, os autos de ED n. 1004779-33.2016.8.11.0003, que por unanimidade foram acolhidos. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC
.”
(ED 1004779-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020